Tribunal: STF
Processo: AI 855688
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-31
Data de publicação: 2012-10-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EQUIVOCADA EM TRIBUNAL DIVERSO. RECURSO (VIA FAC-SÍMILE) RECEBIDO EXTEMPORANEAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ÓRGÃO COMPETENTE PARA SUA APRECIAÇÃO. 



    1. É intempestivo o recurso equivocadamente interposto perante Tribunal diverso e recebido no Supremo Tribunal Federal, órgão competente para sua apreciação, somente após o trânsito em julgado da decisão recorrida. Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido.